Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO, DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MEDIANTE ABATIMENTO DOS ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL. LEI DO DISTRATO. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA SUA VIGÊNCIA.

1. Se os temas suscitados como omissos pela apelante foram objeto de expresso exame, tendo o magistrado sentenciante exposto os fundamentos por meio dos quais as alegações deduzidas pela parte recorrente foram consideradas improcedentes, não há que se cogitar do sustentado vício de motivação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Não configurada a afirmada novação, que teria sido realizada em feito precedente, inexiste o afirmado óbice da coisa julgada em relação ao pedido de resolução do contrato de compra e venda de imóvel.

3. Sendo útil e necessária a prestação jurisdicional postulada na petição inicial, rejeita-se, igualmente, a preliminar de ausência de interesse processual.

4. Verificando-se que o edital que deu ensejo à compra e venda de imóvel anteviu a possibilidade de rescisão da avença, afigura-se possível a resolução do contrato de compra e venda por parte do comprador, que, do seu turno, fica sujeito ao que foi pactuado no instrumento público de compra e venda em relação à devolução das parcelas pagas, as arras dadas, tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias pactuadas.

5. A correção monetária das parcelas que devem ser restituídas aos compradores, por força da resolução da avença, devem sofrer correção pelo índice contratual, no caso, o IGPM, e não pelo INPC, como estabeleceu a sentença. Precedente.

6. Os juros moratórios, uma vez que a resolução da avença se realiza a pedido dos autores, não havendo mora imputável à ré, devem incidir a partir do trânsito em julgado.

7. A Lei do Distrato Imobiliário não se aplica aos contratos firmados antes do início da sua vigência. Precedente.

8. Apelação parcialmente provida.